Tribunal: TJPA
Processo: 0811664-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811664-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON MACHADO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE ESTAVA FORAGIDO E FOI PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO INQUINADO COATOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO APRECIADOS E REALIZADOS. QUESTÕES SUPERADAS PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA E AMEAÇAVA SUA EX-COMPANHEIRA QUE CONVIVEU COM O OFENDIDO. REPERCUSSÃO DO CRIME. FATOS QUE JUSTIFICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, IMPEDINDO APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

EXCESSO DE PRAZO.
O coacto foi preso em 29/01/2020 no Estado do Rio de Janeiro e esta informação chegou ao conhecimento do juízo inquinado coator somente em 30/11/2020. Portanto, não há que se imputar o excesso de prazo ao juízo inquinado coator que, ainda assim, designou audiência de instrução para o dia 05/04/2021.

2.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO APRECIADOS E REALIZADOS.
Esses argumentos restam superados, uma vez que no dia 30/11/2020, o juízo inquinado coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

3.

DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
Não há que se falar que a custódia é desnecessária, uma vez que o paciente fugiu do distrito da culpa e para evitar que este ameaçasse sua ex-companheira, que à época do crime convivia com o ofendido além da comoção popular que o delito causou, estando, a prisão justificada para a garantia da aplicação da lei penal e para a manutenção da ordem pública, afastando, impedindo, de igual forma, a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

4.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. Essa alegação não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, por demandar aprofundado exame de provas.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA),

09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Marcos José Siqueira das Dores em favor do paciente
EDSON MACHADO SOARES
, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II e IV, do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O impetrante alega

que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) está preso desde o dia 02/09/2019 e a instrução processual não se iniciou; b) não foi realizada, no prazo de 90 (noventa) dias, a reavaliação dos motivos que autorizaram sua custódia; c) não foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 20/02/2020; d) a custódia cautelar é desnecessária, motivo pelo qual sua presunção de inocência está sendo infringida; e) não há provas que apontam seu envolvimento no crime.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 4052125) e as informações prestadas (doc. ID nº 4094910).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos, que no dia 09/03/2019, na Zona Rural da Cidade de Igarapé-Miri, o paciente, motivado por ciúmes, matou a Paulo Lopes Lobato com um disparo de arma de fogo na cabeça, pois não aceitava o fato da sua ex-companheira, senhora Marivalda Lopes Machado conviver maritalmente com o ofendido.

Depois do delito, o coacto se evadiu do local e foi preso no Estado do Rio de Janeiro no dia 29/01/2020, sendo que esta circunstância só foi comunicada pela Polícia Civil do Estado do Pará ao juízo inquinado coator no dia 30/11/2020.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) está preso desde o dia 02/09/2019 e a instrução processual não se iniciou; b) não foi realizada, no prazo de 90 (noventa) dias, a reavaliação dos motivos que autorizaram sua custódia; c) não foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 20/02/2020; d) a custódia cautelar é desnecessária, motivo pelo qual sua presunção de inocência está sendo infringida; e) não há provas que apontam seu envolvimento no crime.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o coacto só foi preso em 29/01/2020 no Estado do Rio de Janeiro e esta informação chegou ao conhecimento do juízo inquinado coator somente em 30/11/2020. Portanto, não há que se imputar o excesso de prazo ao juízo inquinado coator que, ainda assim, designou audiência de instrução para o dia 05/04/2021.

Outrossim, restam superados os argumentos de que não houve a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e sua reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que, no dia 30/11/2020, esses pleitos foram indeferidos (doc. Id nº 4094911, pp. 01/02).

Ademais, não há que se falar que a custódia do paciente é desnecessária, uma vez que foi decretada porque este fugiu do distrito da culpa e para evitar que ameaçasse sua ex-companheira, que à época do crime convivia com o ofendido, bem como a comoção popular que o delito causou, estando, pois, a prisão justificada para a garantia da aplicação da lei penal e para a manutenção da ordem pública, afastando, de igual forma, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Por fim, a alegação de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, por demandar aprofundado exame de provas.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/12/2020